Tribunal: TJDFT
Processo: 0710489-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de renovação compulsória de contrato de arrendamento rural cumulada com pedido de manutenção de posse. Arrendatário. Aviamento da postulação. Foro de eleição concorrente entre dois juízos. Aviamento no foro desta capital federal. Eleição pautada exclusivamente na conveniência do arrendatário e desconectada dos elementos centrais do negócio jurídico, da localização do imóvel litigioso e da sede da arrendadora. Arrendadora. Preliminar de incompetência territorial agitada em contestação. Acatamento. Foro alternativo da comarca de Luziânia/GO que, a par de afigurar-se consentâneo ao legalmente regrado (CPC, arts. 46, 47, §2o, e 53, III, d) reúne melhores condições de julgamento. Local de situação do imóvel objeto do contrato e de sede da ré. Incidência excepcional da doutrina do Forum non conveniens. Decisão interlocutória sobre competência. Matéria cognoscível via de agravo de instrumento. Gênese da prestação jurisdicional. Inserção no rol de recorribilidade estabelecido pelo novo estatuto processual. Interpretação lógico-sistemática (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único). Rol de taxatividade mitigada (REsp 1.704.520/MT). Agravo conhecido e desprovido. Acórdão. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Prequestionamento. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao agravo de instrumento que interpusera o embargante em face da decisão que, nos autos da ação de renovação compulsória de arrendamento rural que maneja em desfavor da embargada, a par de destacar o foro contratual alternativo eleito, reconhecendo que o imóvel objeto do negócio que se pretende renovar e o endereço da ré encontram-se localizados no Município de Luziânia/GO, acolhera a preliminar de incompetência suscitada em contestação, declinando da competência para o processamento e julgamento da ação em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO, ressaltando, ademais, a proximidade daquele juízo com a realidade fundiária local e a maior facilidade na produção probatória.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e contradição a acoimarem acórdão que resolvera negativamente a insurgência do embargante almejando o seguimento da ação que promove no juízo cível desta capital federal em que se encontra, ratificando-se a competência da unidade jurisdicional para a qual fora livremente distribuída.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.